Tribunal: TJMT
Processo: 0005327-94.2012.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005327-94.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO RAYMUNDO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHESMO DE LIMA (VÍTIMA), CHESMO DE LIMA - CPF: 448.185.721-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI –RECURSO PROVIDO.

Não havendo provas contundentes de que o acusado praticou o crime de lesão corporal, resta impossibilitada a desclassificação do crime de homicídio tentado.

Havendo prova da materialidade e indícios que apontam a possível autoria do recorrido quanto à prática de tentativa de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que desclassificou a conduta do acusado
Silvio Raymundo
, destipificando-a de homicídio qualificado na modalidade tentada para lesão corporal grave prevista no artigo 129, §1ºdo Código Penal, ao argumento de ausência do
animus necandi.

O inconformismo ministerial consiste na reforma parcial da decisão que desclassificou a conduta do réu, para que seja o mesmo pronunciado nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri (Id. 166811283).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 166811288).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 166811286).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 168502663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Ministério Público a reforma parcial da decisão que desclassificou a conduta do réu, de homicídio qualificado na modalidade tentada para lesão corporal, para que seja o mesmo pronunciado nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

No dia 13 de abril de 2011, por volta das 13hs30 min, no Posto São Mateus, Rodovia BR 364, Bairro Jardim Industriário, nesta capital, o denunciado Silvio Raymundo, por motivo fútil, tentou matar Chesmo de Lima, desferindo golpes de faca que provocaram as lesões descritas no laudo pericial acostado as fls. 62, não consumando o crime por circunstâncias alheias á sua vontade.

Segundo restou apurado no dia e hora dos fatos a vítima estava no “Bar do Cristiano” (Posto São Mateus) ingerindo bebidas alcoólicas, local onde também se encontrava o denunciado acompanhado de uma mulher (não identificada).

Em dado momento o denunciado pediu emprestado o valor$10,00 (dez reais) para a vítima, momento em que a ela saiu do Bar do Cristiano e foi ao Bar da Vanusa- localizado no mesmo posto. Logo em seguida o denunciado partiu para cima da vítima e efetuou golpes com uma faca.

Uma guarnição foi acionada e chegando ao local dos fatos avistou a vítima caída no solo, com perfurações no tórax. Diante disso foi acionado o Samu e a vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal. Segundo populares o denunciado foragiu logo após a

ocorrência dos fatos.

O denunciado foi inquirido pela autoridade policial no dia 26/10/2017,oportunidade em que afirmou estar arrependimento do ato que cometeu, mas alega que foi em legítima defesa (fls. 94/95).

Ante o exposto cupre o Ministério Público Estadual denunciar Silvio Raymundo, como incurso no art. 121,§2º, incisos II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, á luz da Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente e procedida á citação da denunciada para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal (Id. 166811204).”

A denúncia foi recebida em 20 de março de 2018, após em

audiência de instrução foram ouvidas a testemunha PM Marcos Luiz da Silva Santos, e o réu Silvio Raymundo que exerceu seu direito de permanecer em silêncio, conforme artigo 5º, LXIII da Constituição Federal.

A testemunha
Sargento

Marcos Luiz da Silva Santos
, Policial Militar, em juízo narrou:

“
que se recordava dos fatos, não com muitos detalhes, porém se recordava. Contou que foi chamado para atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio. Chegando ao local a vítima apresentava ferimento no abdômen, e as vísceras estavam um pouco aparente. Informa que o acusado já não estava mais no local, mas terceiros informaram as características do mesmo.
Que a vítima teria relatado que o acusado teria pedido ajuda e ele ajudou, mas de repente o atacou com arma branca
.”

Em fase policial o réu em seu depoimento assim o fez:

“Que quanto aos fatos ocorridos em 13/04/11, estava no posto São Mateus, onde trabalhava como chapa, juntamente com seu colega, vulgo Campo Grande, estavam ingerindo bebida alcoólica, era hora do almoço; Que sobe o efeito de álcool, começaram a discutir quando o interrogado cobrou de “Campo Grande” a importância de R$20,00 (vinte reais), motivo pelo qual entraram em vias de fato, alega que “Campo Grande” estava em posse de
uma faca de serra, a mesma utilizada durante as refeições, partiu para cima dele atingindo-o na mão esquerda, para se livrar, o interrogando acertou-lhe um murro no rosto, momento em que surgiu a oportunidade de tirar a faca das mãos do agressor, após o interrogado revidou desferindo um golpe de arma na região abdominal de ‘Campo Grande”
, trata-se de Chesmo de Lima, porém não sabe informar o paradeiro do mesmo, sabe que ainda trabalha como chapa; Que esclarece que na época dos fatos, não se recorda se havia alguma pessoa conhecida no local no momento da agressão; Que o interrogado afirma estar arrependido do ato que cometeu, mas alega que foi em legítima defesa (Id. 166811205.”

Em sede Policial a testemunha Eulilia Almeida Ferreira assim declarou:

(
...) Que, com relação ao crime ora apurado, a depoente esclarece que, há época do fato, a depoente e seu esposo residiam no mesmo terreno onde residia a sogra da depoente, a qual convivia com SILVIO RAIMUNDO; Que, naquela época, a depoente ouviu SÍLVIO RAIMUNDO comentar que ele havia se envolvido em uma briga, ocorrida no Bairro Jardim Industriário, e que ele havia ferido uma pessoa, mas que não sabia se tal pessoa havia morrido (...) (...) Que, certo tempo depois, a sogra da depoente veio a se separar de SILVIO RAIMUNDO, devido o fato deste ser usuário de drogas e ficar agressivo com a sogra da depoente, quando fazia uso de droga (...)

O Magistrado deixou de reconhecer o
animus necandi,
entendendo assim pela desclassificação para lesão corporal,

sob fundamento de que o laudo pericial da vítima que não demonstrou resultado de perigo, perda ou inutilização de membros e sequelas, reconhecendo algumas circunstâncias previstas no artigo 129 do Código Penal, o que culminou na interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

No caso, a materialidade delitiva encontra suporte nos autos, conforme se infere da prova testemunhal e, em especial, do exame de corpo de delito de Chesmo de Lima, que atesta ter a vítima sofrido ferimentos causados por arma branca, em regiões diversas do corpo, onde se concentram os órgãos vitais, bem como do relatório policial (166811204-págs. 23/24),
boletim
de ocorrência (Id 166811204 págs. 17/17) e auto de apreensão (166811204- pág.19).

Verifica-se ainda a existência nos autos de indícios do cometimento do crime por parte do recorrido, em especial diante das palavras da vítima e das próprias declarações por ele prestadas. Inclusive, necessário ressaltar que a vítima Chesmo de Lima após ser ouvida, mudou-se de Estado, alegando ter medo do apelado.

Além disso, o relato da testemunha Eulilia Ferreira que afirmou ter ouvido o réu dizer, que havia ferido uma pessoa e nem sabia se a mesma estava viva após os golpes de faca.

Confirmou o policial militar Marcos Luiz que atendeu a ocorrência, que no dia do ocorrido, os populares que presenciaram o crime afirmaram ter sido Silvio Raimundo o autor do delito. Além de ter presenciado a vítima com lesões graves e vísceras expostas.

Ademais, não se trata da intensidade das lesões sofridas pela vítima, mas sim de demonstração de ter o réu efetuado vários golpes de faca, caracterizando um comportamento nebuloso em face da sua verdadeira intenção, sendo que o pior não aconteceu por interferências de terceiros que estavam no local.

Com todo este conjunto probatório, nota-se que aparentemente o réu agiu com consciência e intuito de ferir a vítima, desvendando possível intuito homicida contra a vítima.

Nesse contexto,
não há como afastar prematuramente a hipótese de dolo, direto ou eventual no caso em comento, o que deverá ser melhor examinado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido elucidativa lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em “Tribunal do Júri” - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 88/89:

“[...] O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...]”
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO [CONTRA AUTORIDADE DO SISTEMA PRISIONAL] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES – PRONÚNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA CONTRA AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONEXO – APONTAMENTO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, PERSEGUIÇÃO E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DINÂMICA UNISSONA – AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE MATAR NÃO DEMONSTRADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT – TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA MEMBROS DO SISTEMA PRISIONAL – PRÁTICA EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA– ARESTO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MÉRITO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser “possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).
A ausência do dolo de matar precisa estar “clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 16127/2015).
“A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042) A qualificadora do homicídio funcional pressupõe “apenas que a vítima esteja no exercício da função ou que o crime tenha sido cometido em decorrência dela, não havendo necessidade, para caracterização da qualificadora, que esteja identificado como agente ou autoridade, no momento do crime” (TJMT, RSE NU 0001953-49.2016.8.11.0036). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2) “Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.” (TJMT, AP nº 1777/2016)”
(TJ-MT 10093525020218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021) (destaquei)

Dessa forma, ao menos por ora, não cabe falar em desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal grave.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVADE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA - 1. DESCLASSIFICAÇÃOPARA LESÃO CORPORAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE DOLO LETAL POR PARTE DO RECORRENTE - FACADA POR DUAS VEZES EM REGIÃO VITAL - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Subsistindo indícios de dolo letal, na modalidade tentada, por ter o recorrente supostamente atingido a vítima duas vezes em região vital, é inviável a desclassificação para lesão corporal qualificada, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise da tentativa de homicídio. 2. Recurso desprovido
.”
(RESE n. 0020657-97.2013.8.11.0042 – Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 07/02/2023 – Publicado no DJE 13/02/2023). (destaquei)

Ademais, mantenho a imputação das qualificadoras imputadas na exordial, diante da existência nos autos, como visto, de indícios de que as agressões tivessem sido praticadas por motivo fútil, decorrente da
suposta

cobrança no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito, para que seja o réu pronunciado nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023